Tribunal: TJMT
Processo: 1006823-29.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006823-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO - CPF: 716.431.861-16 (APELANTE), MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL - CPF: 030.382.021-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO

(ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE –

DESCLASSIFICAÇÃO PAR
A
O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28
,
DA LEI 11.343/2006

– IMPOSSIBILIDADE –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 03, DA TCCR/TJMT -
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA

–

RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.

Quantidade e diversidade de drogas

[
30 (trinta) porções de cocaína e 03 (três) porções de maconha
]

preparadas
pa
ra
venda,
são suficientes para comprovar

a autoria e materialidade do crime de
tráfico de
drogas
.

2.
Em observância ao Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

3
. Nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CRISTIANO RODRIGO MARQUES NETO

contra
a sentença prolatada pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(
MT
)
,
que julgou procedente a pretens
ão punitiva estatal para
condená-lo

à
pena

definitiva
de
07
(
sete
) ano
s de reclusão

e
700 (setecentos) dias-multa
,
pela prá
tica do
crime de
tráfico (
art
.
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
)
, em regime inicial
fechado
,
permitindo-lhe
recorrer

em liberdade
.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que “
Merece reforma a sentença vergastada, vez que condenou o réu ao crime

de tráfico de drogas, contudo, insuficiente
a
prova produzida na fase de instrução para

justificar a condenação proferida
”,
de maneira que o apelante deve ser absolvido
nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, bem como em consagração ao princípio
in dubio pro reo
(Id.
230857230
).

De forma subsidiária almeja
a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente,
crime
previst
o
no art.
28
,
da
L
ei
n.
11.343/06.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do r
ecurso interposto pela defesa (I
d.
230857232
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
232476666
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Em síntese, o recurso defensivo sustenta a absolvição do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, alternativamente, a sua desclassificação para o previsto no artigo
28
,

da Lei n.

11.343/06.

Não assiste razão ao apelante
.

Acerca dos fatos, narra
a
denúncia:

“
(...)

Conforme Inquérito Policial,
no dia 05 de março de 2021
, por

volta das 14h30, na Rua Sinop, Bairro Parque
Amperco
, em Cuiabá/MT, o

denunciado Cristiano Rodrigue Marques Neto, trazia consigo, para outros fins que

não o consumo pessoal, 30 (trinta) porções de cocaína, com massa total de 6,52 g

(seis gramas e cinquenta e duas centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com

massa total de 10,55 g (dez gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo

definitivo no 3.14.2021. 73644-01).

Na referida data,
policiais militares realizavam rondas no Bairro

Parque
Amperco
, oportunidade na qual
visualizaram dois indivíduos, em fundada

suspeita, sendo que um deles utilizava
tornozeleira
eletrônica
.
Realizada a

abordagem e busca pessoal, apreenderam nas partes íntimas do denuncia, 30 (trinta)

porções de cocaína e 03 (três) porções de maconha, bem como a quantia de R$

183,00 (cento e oitenta e três reais), em notas trocadas
.

Em seu interrogatório, o denunciado permaneceu em
silêncio.
A
folha de antecedentes do denunciado demonstra a sua

periculosidade, visto que responde um processo por roubo majorado (autos no

29715-22.2016.811.0042 – Oitava Vara Criminal de Cuiabá-MT), um processo por

furto qualificado (autos no 10634-24.2015.811.0042), um processo por dano

qualificado (autos no 11855-71.2017.811.0042) e um processo por porte ilegal de

arma de fogo (autos no 0030808-54.2015.8.11.0042). Além disso, possui

condenação por roubo majorado perante a Quarta Vara Criminal desta comarca

(autos no 2246-40.2012.811.0042 – autos executivos no 21199-52.2012.811.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há

materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias

encontradas no local
foram identificadas como

maconha e cocaína pelo laudo

pericia
l, e consta na Lista F2 da
Portaria

SVS
/MS 344/1998.

Exitem
, ainda, indícios suficientes de autoria,

considerando que

os entorpecentes foram encontrados em posse do denunciado
.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o

propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes, aliados

a expressiva quantidade e folha de antecedentes,
evidenciando
portanto
, a prática de

narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA

Cristiano Rodrigue Marques Neto como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343
/06
”
. (Id.
230857174
) (grifos meus).

A
autoria e materialidade delitivas ficaram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do

Auto de Prisão em Flagrante (Id.
230856189
– p.
07
);
Despacho n. 930/2021 (Id.
230856189
– p. 08-09);
Boletim de Ocorrê
ncia 2021.59989 (I
d.

230856189
– p.
10-11
);
Termo de Depoimento do policial Moacir da Fonseca
Canett
Junior (Id.
230856189
– p. 12) e Marcos Roberto Domingos Diesel (Id.
230856189
– p. 15-16); Termo de Exibição e Apreensão (I
d.
230856189

– p.
17
);
Laudo Pericial n. 3.14.2021.73644-01 (Id.
230856189
– p. 19-25), Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 2021.8.11801 (Id.
230856189
– p.
27-29)
, Antecedentes Criminais (Id.
230857162
– p. 100-103),

e declarações juntadas aos autos.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Ao serem ouvidos em
Juízo
, os policiais militares
Moacir da Fonseca
Canett
Junior e Marcos Roberto Domingos Diesel
, narraram os fatos da seguinte forma:

“(...) O senhor se recorda dessa ocorrência,

CANETT?
Sim, senhor;
Qual
foi o motivo da abordagem, da suspeita, vamos dizer assim? A

atitude
do rapaz que se encontrava com entorpecente, ele deu a menção de correr no momento

que ele avistou a viatura, onde foi conseguido abordar o mesmo aí juntamente com os outros

companheiros e na busca, que nem foi relatado, havia uma
pochete
, né, com as substâncias

apreendidas; Certo! E só foi encontrada droga com um deles? Sim, senhor, foi encontrado

somente com um;
Com
aquele que não estava usando
tornozeleira
, ou com o que usava

tornozeleira
? O que estava sem
tornozeleira
. Perguntas da
Acusação: O senhor costumava

fazer rondas por aquela região ali? No período em que eu fiquei no décimo batalhão, que é

responsável pela área, sim. Era uma área de grande patrulhamento da guarnição; Ali onde eles

foram presos, existia alguma informação de que ali era um lugar sensível, de uso, venda de

drogas? O bairro em si por ter abrigo, né, de apoio lá a diversos tipos de pessoas em situação

de rua, sim, se caracteriza ali por ser um fluxo de entorpecentes ali;
Onde
eles foram presos ali

é próximo de uma área de mata? Hoje é uma invasão, né, já grande, mas na época que foi feita

a abordagem, era divisa de um terreno baldio com o córrego e a invasão de terra; o senhor já

tinha presenciado alguma vez assim, pessoas que, ao virem
a
guarnição corriam ali
pra
aquela

direção ali para se invadir da polícia? Sempre, sempre que
viam
a guarnição eles corriam, sim;

E no caso do acusado, ele não conseguiu? Eles
foram por um caminho diferente? Não, no

mesmo ponto, porém por
onde
a viatura veio, foi um ponto cego da rua, onde foi bem rápido,

não
houve esse tempo deles consegui lograr êxito em atravessar o córrego. Perguntas da

Defesa: Vocês chegaram a indagar para onde eles estavam se dirigindo, estavam caminhando?

Se era
para casa dele ou? Não me recordo dessa informação;
Se
ele morava ali
nas

proximidades
? Chegou a falar na entrevista? Provavelmente foi perguntado, mas no momento

não recordo se ele era morador da área ali ou não; A viatura já saiu em cima deles? Não

entendi; A viatura, quando vocês fizeram a curva da rua ou não, ela já saiu praticamente em

cima deles? Isso, exatamente. Pelo ponto que foi adentrado ao bairro ficou um ponto cego para

ele;
Tinha
recebido alguma denúncia anónima passando as características desse rapaz que foi

preso com a droga? Não lembro se foi fruto de denúncia, até porque ali o bairro ali era bem

corriqueiro esse tipo de abordagem. Mas não lembro se esse dia exato foi denúncia ou não, mas

que
vários indivíduos ali era

costumeiro
estar correndo de viatura ali era rotina;
Já
tinha

aprendido ele alguma vez ou não? Não, comigo, na minha guarnição, a minha pessoa

conduzindo a guarnição, foi
a
primeira vez
(...)
”

(
PM Moacir da Fonseca
Canett
Junior -
Id.
230857203
).

“(...) O senhor
lembra dessa
abordagem policial, DIESEL? Sim,

senhor;
Qual
que foi a suspeita? Por que ele usava
tornozeleira
ou alguma atitude para

abordagem? Então, doutor, ali no Parque
Amperco
, nessa rua, do lado direito dela, dá acesso a

um matagal que o pessoal sempre corria quando via a viatura passando pela rua de cima;

Certo! Só que a gente veio por outra rua de baixo e, quando a gente virou a esquina,

abordamos eles;
Os
dois faziam uso de
tornozeleira
ou apenas um? Se eu não me engano, é só

um, o CRISTIANO não usava, não; E a droga foi encontrada por qual deles? Com o que estava

com a
tornozeleira
ou sem
tornozeleira
? Você lembra? Com o CRISTIANO. O que foi

conduzido; Ele usava
tornozeleira
, o CRISTIANO? Doutor, eu não vou me recordar, mas, salvo

engano, não usava. O que usava era o que estava perto dele, próximo dele, junto com ele, na

verdade, né, mas não estava com droga
;
Você
chegou a apurar se ele morava na região ali ou

não? Não, senhor. Não lembro. Não apuramos também não. Perguntas da Acusação: Essa

droga, ela estava escondida nas partes íntimas dele. É isso? Sim, sim; O senhor se lembra se

ela estava dividida em várias porções? Sim, várias porções, se não me engano, era 30
porções

da pasta base e umas 3 porções análoga à maconha, se eu não me engano;
Vocês
indagaram

ele a respeito dessa droga? Ele disse alguma coisa no momento que vocês encontraram o

entorpecente? Não, não, não perguntamos nada, não; O senhor se recorda se foi encontrado

dinheiro com ele também? Sim, sim, foi junto. Estava tudo junto, foi junto com a droga; O

senhor já conhecia o acusado, já tinha feito a abordagem dele alguma vez? Não, não.

Perguntas da Defesa: ele fez menção de correr da guarnição? Não, não, porque a gente já

virou meio que já perto, próximo deles, né. Viramos e já descemos e abordamos; Ele estava

parado ou caminhando? O senhor se lembra? Parado,
estava
parado os dois (...)”
(
PM
Marcos Roberto Domingos Diesel
-
Id.
230857202
).

As circunstâncias do flagrante são evidenciadas nos depoimentos dos Policiais Militares durante a fase inicial da persecução penal,
verbis
:

“(...) QUE A GUARNIÇÃO DA GAP 01 10 BPM
EM RONDAS PELO

BAIRRO PARQUE AMP
ERCO

AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS EM
FUNDADA SUSPEITA SENDO QUE UM DELES UTILIZAVA

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E O QUAL FOI PROCEDIDA A

ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NAS

PARTES ÍNTIMAS DO SUSPEITO CRISTIANO, 30 PORÇÕES DE

SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA, 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA

ANÁLOGA A MACONHA
BEM COMO A QUANTIA DE R$ 183,00
REAIS EM VALORE
S TROCADOS.
COM O INDIVIDUO QUE
ESTAVA UTILIZANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NADA DE

ILÍCITO FOI ENCONTRADO (...)” (Id.
230856189
– p. 12, 15-16
)

(
grifos meus
).

Cabe destacar que os depoimentos dos policiais ratificaram
o conteúdo do inquérito e relataram que a diligência teve início durante um patrulhamento de rotina, quando avistaram o apelante em uma via pública de uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

Importante destacar que em poder do apelante foram apreendidas, em busca pessoal,

30 (trinta) porções de cocaína, com massa total de 6,52 g (seis gramas e cinquenta e d
ois
centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 10,55 g (dez gramas e cinquenta e cinco centigramas),
ambas já fracionadas em pequenas porções,
bem como a quantia de R$ 183,00 (cento e oitenta e
três reais) em notas trocadas,
sem comprovação da origem

(
Laudo pericial -
Id. 230856189 – p. 19-25
).

Ressalta-se que o apelante é
reincidente
, conforme consta em sua folha de antecedentes (Id. 230857162 – p. 100-103),
possuindo passagens criminais pelos crimes de
roubo
majorado (autos n
.
29715-22.2016.811.0042 – Oitava Vara Criminal de Cuiabá-MT), furto qualificado (autos n
.
10634-24.2015.811.0042
), dano
qualificado (autos n
.
11855-71.2017.811.0042) e porte ilegal de arma de fogo (autos n
.
0030808-54.2015.8.11.0042). Além disso, possui uma condenação por roubo majorado na Quarta Vara Criminal desta comarca (autos n
.
2246-40.2012.811.0042 – autos executivos n
.
21199-52.2012.811.0042).

Cabe destacar que o denunciado está sendo investigado
também
no inquérito policial n
.
1012139-86.2022.8.11.0042 pela prática do crime de tráfico de drogas
,
a indicar não ser este um fato isolado.

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência
que teve origem em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o acusado em via pública em área afamada pelo tráfico de drogas,
que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava
,
no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que
o
s
depoimento
s
dos policiais, no desempenho da função pública, são
dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória
, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

Assume relevo, ainda, o Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Na fase inquisitorial, o apelante Cristiano Rodrigo Marques Neto foi devidamente interrogado, mas optou por permanecer em silêncio.

No entanto, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório o apelante declarou:

“
(...) Como é que foi?
Eu não permaneci em silêncio

não, senhor. Eu falei lá na audiência de custódia;
Tá
! O que o senhor falou lá? Eu vou falar a

mesma coisa que eu falei. Até hoje eu lembro. Eu vou começar desde o início: eu estava saindo

da ‘bocada’, entendeu? Eu cheguei da chácara, da fazenda, eu saí da ‘boca de fumo’, aí eu fui

indo
, fui indo assim, né, eu
tava
com umas 5 cabeças de base e umas 3 ou
4 porção
de maconha

e uns quase R$200,00 em dinheiro. Eu ia pegar droga
pra
mim, eu ia passar no bar e
comprar

uma
bebida também, eu ia entrar para dentro de casa e ia ficar fumando droga, porque eu

trabalhava e eu não gostava de ficar andarilho na rua. Aí nessa aí veio a GAP, eu estava vindo

com a droga no bolso e o dinheiro. Aí veio a GAP com a viatura,
2
policial
da GAP veio

correndo e abordou eu. Eu parei, parei na hora e eu pensei, se
eles achar
essa droga comigo,

isso daqui vai dar como usuário. Aí eles foram dentro da viatura pegar mais porção de pasta

base
e jogaram em cima de mim. Como
eles disse
: ‘minha palavra ou a palavra de um

vagabundo igual você? A polícia vai acreditar em mim eu em você’. Aí eu falei: ‘com certeza

vai acreditar no senhor, né’. Aí
eles falou
: ‘vamos levar ele preso. Jogar ele dentro da viatura’.

Entendeu? Isso eu falei na audiência de custódia ainda. Até hoje eu lembro. Era
dois policial

da GAP. Perguntas da Acusação: O senhor
conhecia eles
? É dois. Eu não conhecia. É novo,

né, lá no bairro; E por que eles queriam incriminar o senhor sem motivo? Então, porque eles

acharam comigo só
uns chip
de maconha e
5
cabeças de pasta base e R$200,00 em dinheiro;

então, eu estou perguntando por que eles fizeram isso para incriminar falsamente o senhor? Eu

não sei né. Eu não posso falar para o senhor, porque eu não
sei,
né; O senhor nem conhecia

eles, nem eles te conheciam? Não,
eles
conhecia
eu
sim, ou confundiu eu com alguém, porque

eles falaram: ‘pegamos o ligeirinho’. Aí jogaram até uma bomba.
Me deu
um mal na viatura.

‘Vamos ver como vai rodar agora’. Pegaram
umas porção
de pasta base na viatura e jogaram

em mim. A palavra deles vale mais que a minha. Eu posso falar dez, mas só uma que
eles falar
.

Mas é verdade deles mesmo, minha palavra não vale nada. Só Deus mesmo para saber; não

coloca Deus no meio dessas coisas não, hein? É verdade, nem põe Deus mesmo. Desculpa aí,

senhor (
...)”
(Id.
230857215
).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto,
a
versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o
agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese
a
negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Nesse sentido é o Enunciado
Orientativo
n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, sabe-se que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Nesse sentido colaciono o entendimento desta
eg
. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DEFENSIVO.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). IMPOSSIBILIDADE.
CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR IDÔNEO. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. 01.
A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.
02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em
depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal)
(...)” (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/20
24
) (grifos meus).

Outrossim
, destaca-se deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda
pra
terceiros
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/20
24
)” (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/
2024
,
DJe
de 24/05/
2024
)” (grifos meus).

Muito embora a quantidade de entorpecente seja menor que o estabelecido para se considerar para uso, pelo STF, no presente caso o destino é o que deve ser considerado, independentemente do peso.

Posto isso, não há se falar em absolvição e nem em desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele previsto
no
art.
28
,
da lei n. 11.343/06.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
C
ristiano
Rodrigo M
arques
N
eto
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024